Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ATOS LIBIDINOSOS COM O OBJETIVO DE SATISFAZER A PRÓPRIA LASCÍVIA. GENITOR. AUSÊNCIA DE GRAU DE LESIVIDADE APTO A CONFIGURAR O CRIME DE ESTUPRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
I - CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pela Defesa e pela Acusação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o réu pela prática do crime tipificado no art. 215-A do CP, por diversas vezes, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) Se há provas suficientes para a condenação; e (ii) se os fatos devem se adequar ao crime tipificado no art. 215-A do CP (importunação sexual) ou ao crime tipificado no art. 217-A do CP (estupro de vulnerável).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os crimes relatados nos autos, contra a dignidade sexual de vítima menor de 14 anos à época dos fatos, consistiram em colocar a vítima sobre o corpo do réu e fazer movimentos, beijar na boca, tocar os seios e a genitália superficialmente e por cima da roupa e, embora abomináveis e extremamente reprováveis, não demonstram excessivo grau de lesividade apto a configurar o crime de estupro.
4. Sentença mantida que condenou o réu a prática do crime tipificado no art. 215-A do Código Penal, por diversas vezes, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial aberto, bem como o pagamento de cinco salários mínimos, a título de indenização mínima por danos morais à vítima.
IV. Dispositivo
5. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido.
Recurso da Defesa prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: artigos 215-A e 217-A do Código Penal e Código Penal Comentado – Cleber Masson - 11a Edição. Ed. Método, 2023.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1829037, Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal e Acórdão 1774399, Relator (a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal.